Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO VERBAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA POSSE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", incumbindo-lhe, nesse caso, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigos 560 e 561 do CPC). Não verificadas tais circunstâncias, a demanda possessória deve ser julgada improcedente.
2. No caso concreto, à vista da alienação verbal dos direitos aquisitivos sobre o bem, restou demonstrada, mediante prova testemunhal, ser melhor a posse do adquirente do imóvel, a quem deve, assim, ante o caráter dúplice da demanda, ser conferida a proteção possessória, a fim de garantir-lhe, sem embaraços, o exercício de sua posição jurídica subjetiva.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.